Tribunal: TJES
Processo: 0015754-83.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015754-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JESSICA NASCIMENTO GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DÉBITO DECORRENTE DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Jessica Nascimento Gomes. A sentença impugnada declarou a inexistência de débito no valor de R$ 26.176,42 com base em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial em Juízo; (ii) estabelecer se a cobrança de consumo não registrado e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base apenas em TOI, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não realização de prova pericial em Juízo não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz forma sua convicção com base nas provas constantes nos autos, conforme o artigo 370 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

A ausência de prova pericial para demonstrar a suposta fraude no medidor de energia, negada pela consumidora, torna inválida a cobrança baseada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral, nos termos do artigo 129, §1º, II, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A jurisprudência do TJES considera que a inspeção técnica realizada apenas pela concessionária não autoriza a suspensão do fornecimento nem a cobrança retroativa por refaturamento sem respaldo técnico-pericial.

Restando comprovado o descumprimento do procedimento regulamentar e a indevida tentativa de cobrança, está configurada a responsabilidade civil da concessionária, com dano moral decorrente da ameaça ou interrupção do serviço essencial, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao binômio compensação-repressão, conforme preconizado no artigo 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de perícia técnica em caso de negativa de irregularidade pelo consumidor torna ilegítima a cobrança de débito com base exclusiva em TOI emitido unilateralmente pela concessionária.

A suspensão de fornecimento de energia elétrica sem comprovação pericial da fraude configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O indeferimento de prova pericial em Juízo não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta adequadamente a suficiência das provas constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370 e art. 85, §11; CC, arts. 186, 927 e 944; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, DJe 20.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 038170027320, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019, pub. 17.05.2019; TJES, Apelações Cíveis nºs 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015754-83.2019.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O
:
JESSICA NASCIMENTO GOMES

JU
I
Z: DR.
FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de
recurso de
apelação interpost
o

por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da sentença
proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c dano morais ajuizada em seu desfavor por
JESSICA NASCIMENTO GOMES,
cujo
decisum
julgou

procedente
o pleito exordial

para “
Declarar a inexistência do débito de R$ 26.176,42, com base no TOI nº 3441295. Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Determinar que a ré reestabeleça o fornecimento de energia elétrica da autora, caso não o tenha feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em razões de apelação, afirmou
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em suma,
a validade do procedimento administrativo empreendido,
inexistindo falha na prestação do serviço
ou lesão subjetiva a indenizar,
bem como cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial
.

Devidamente intimada para tal, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 14274966).

A
demanda primeva foi ajuizada
visando afastar a cobrança realizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade
no medid
o
r
.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que

“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa”
(
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

A
tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades,
em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa
(
Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II
)
.

A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte d
a
apelad
a
,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

D
estacou, com precisão, o comando sentencial que
“
verifica-se que a ré não produziu qualquer prova pericial que confirmasse a irregularidade alegada
”.

Aliás,
a despeito da argumentação em sede de apelo da necessidade de realização de prova pericial
,
não há dúvidas que a prova documental mostra-se suficiente a compreensão da legalidade ou não da postura da concessionária perante a unidade consumidora em casos de suposta fraude de medidor de energia,
eis que o procedimento regular
a
ser adotado pela concessionária mostra-se
suficientemente
demonstrado por prova documenta
l em conformidade com as regras contidas na normativa em vigor
.

Ademais, a pretensão de anular o feito para a realização de perícia no medidor de energia elétrica mostra-se, na prática, inviável. A própria documentação acostada pela ré em sua contestação demonstra, de forma inequívoca, que o equipamento objeto da suposta fraude foi substituído no ato da inspeção.

A finalidade da prova pericial judicial é permitir que um perito, auxiliar do juízo, examine o objeto litigioso para elucidar pontos técnicos controvertidos. Sua realização pressupõe, logicamente, a existência e a integridade do bem a ser periciado.

No presente caso, a substituição do medidor original, ato praticado pela própria concessionária, resultou no perecimento do objeto da prova. A análise técnica do equipamento antigo, que poderia confirmar ou infirmar a alegação de fraude por "intervenção de terceiros", tornou-se materialmente impossível. Qualquer perícia realizada no novo medidor seria completamente inócua para a solução da causa, pois não se refere ao equipamento sobre o qual recai a suspeita de irregularidade. Este, inclusive, é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE . PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . INEXISTÊNCIA DE FRAUDE COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM R$ 4 .000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de não fazer, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3477930, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o TOI lavrado unilateralmente pela concessionária é válido como prova de fraude; (iii) verificar a configuração e o quantum indenizatório a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova pericial é desnecessária quando inviabilizada pela retirada, alteração ou violação do medidor após a lavratura do TOI, impossibilitando a contemporaneidade e eficácia técnica da perícia . O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária, não é suficiente para comprovar fraude no consumo de energia elétrica, especialmente quando não respeitado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que a apuração unilateral da suposta fraude pela concessionária é inválida, exigindo-se prova técnica independente. O dano moral, nesses casos, configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de ilicitude que ultrapassa o mero dissabor. O valor fixado em R$ 4 .000,00 a título de indenização por danos morais se apresenta adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido . Tese de julgamento: A prova pericial se mostra desnecessária quando inviabilizada pela retirada ou violação do medidor após a lavratura do TOI. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária, é insuficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, por violar o contraditório e a ampla defesa. O dano moral decorrente de cobrança indevida e apuração unilateral de irregularidade configura-se in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; CPC, art . 85, § 11; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1605703, Rel. Min . Assusete Magalhães, DJe 13/06/2016; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 08/03/2017; TJES, Apl . 011190007770, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/07/2022; TJES, Apl . 016190005633, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 15/03/2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009326620218080001, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) . COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA . PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, declarando a nulidade do valor apurado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica e a inexistência dos débitos respectivos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária é apto a comprovar a fraude no medidor de energia elétrica e legitimar a cobrança do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado julga antecipadamente a lide, desde que considere desnecessária a produção de provas, nos termos do art . 355, I, do CPC.
No caso, a realização da perícia judicial não seria pertinente pois, ainda que o medidor substituído tenha sido preservado pela Concessionária, pelo tempo decorrido entre a lavratura do TOI (13/07/2022) e a audiência de Instrução e julgamento (25/10/2023), não há como garantir que suas condições da época da retirada foram mantidas. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ é pacífica no sentido de que o TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem a participação ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança de consumo não registrado.
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que regula os procedimentos de apuração de irregularidades, impõe a necessidade de lavratura do TOI na presença do consumidor ou seu representante, sob pena de nulidade do procedimento . No caso, essa formalidade não foi observada. O pedido de indenização por danos morais, formulado em contrarrazões ao recurso, não deve ser conhecido, por ser via inadequada para pleitos autônomos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, não configura cerceamento de defesa quando a prova é desnecessária para a formação do convencimento do juiz. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária sem a presença ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança. A cobrança de consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é nula. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC/2015, arts. 369 e 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000014-60 .2020.8.08.0009, Rel . Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07 .2023; TJES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08 .0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25 .01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0028022-36.2019.8 .08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j . 02.02.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002857420238080042, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
restando a
ferível, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas Apelações Cíveis nº 0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011 e 0000618-50.2019.8.08.0043.

E
sta Egrégia Terceira Câmara se pronuncia
ao
externar que “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento”.

(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)
.

Ne
cessário ter em conta que
para a configuração da responsabilidade civil
(independentemente se subjetiva ou objetiva)
faz-se necessário o preenchimento d
os
requisitos
mínimos

(I)
conduta
lesiv
a
do agente,
(II)
ocorrência de dano patrimonial ou moral
e (III)
nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano,
configurados na hipótese.

I
gualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, t
enho que obrou
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$

10
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

C
onsider
o, para tanto,

os critérios (I) gravidade da falta, (
II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter antissocial da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9)
.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima,
já
valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto
.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
1
%
a verba honorária
sucumbencial
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.